Tribunal: TJPA
Processo: 0004885-39.2018.8.14.5150
Classe: Agravo Interno Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) - 0004885-39.2018.8.14.5150

AGRAVANTE: JOAO CONRADO VASCONCELOS NOGUEIRA

AGRAVADO: SILVANA RANIERI PINHEIRO, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito processual penal. Agravo regimental. Medidas protetivas de urgência. Violência contra a mulher. Manutenção da decisão monocrática que negou provimento à apelação. Absolvição em ação penal não impede a concessão ou manutenção de medidas protetivas. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Agravo Regimental interposto pela defesa de João Conrado Vasconcelos Nogueira contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença que confirmou medidas protetivas de urgência deferidas em favor de Silvana Ranieri Pinheiro, com fundamento na prática de violência psicológica no âmbito da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

II. Q
uestão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se a absolvição do agravante em ação penal por atipicidade da conduta impede a manutenção das medidas protetivas de urgência concedidas com base em alegação de violência psicológica no âmbito doméstico.

III.
Razões de decidir

3.

As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha possuem natureza satisfativa e autônoma, voltadas à prevenção e cessação da violência doméstica, podendo ser deferidas e mantidas independentemente da existência ou do desfecho de processo criminal.

4.

A absolvição do agravante em ação penal não invalida, por si só, a imposição ou a manutenção das medidas protetivas, pois os juízos de valor são distintos: a medida cautelar visa a proteção da vítima, e não a apuração definitiva da culpabilidade do agressor.

5.

A sentença que confirmou as medidas protetivas foi suficientemente fundamentada, estando em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ.

6.

Ademais, não se observa proveito na reforma da decisão, tendo em vista que a vigência das medidas se limitava a seis meses, contados da data da sentença (06/09/2019), sem notícia de prorrogação ou renovação posterior.

7.

A alegação de
error in judicando
não encontra respaldo na jurisprudência e tampouco em elementos concretos do processo, não se justificando a reforma da decisão monocrática.

IV. D
ispositivo e tese

8.

Agravo Regimental desprovido.

____________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/2006, arts. 7º e 22; CPC, arts. 294 e 300; CF/1988, art. 226, § 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1419421/GO, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 07.04.2014; STJ, HC 440.370/RS, rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 19.03.2018.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Regimental, interposto pela defesa do agravante JOÃO CONRADO VASCONCELOS NOGUEIRA, em face da decisão monocrática (Id 151761650), que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa, mantendo integralmente os termos da sentença que impôs medidas protetivas em desfavor do agravante.

Analisando os autos do processo, constata-se que Silvana Ranieri Pinheiro formulou Requerimento de Medidas Protetivas em desfavor de João Conrado Vasconcelos Nogueira, ora agravante, sob a alegação de que estaria sofrendo, por parte de seu ex-companheiro, a prática de violência doméstica consistente em violência psicológica.

As medidas protetivas foram deferidas e, posteriormente, confirmadas em sentença datada de 06/09/2019 (ID 3081450).

A defesa interpôs apelação cível, pedindo a revogação das medidas (razões protocoladas em 17/09/2019, ID 3081451).

Em contrarrazões (ID 3081452, 23/10/2019), a promotoria de justiça manifestou-se pelo não provimento do recurso.

O feito foi inicialmente distribuído perante as Turmas de direito Privado, quando o relator determinou a intimação das partes para dizerem se ainda tinham interesse em seu prosseguimento e, após, que fosse encaminhado ao Procurador de Justiça (despacho no ID 3514481, datado de 26/08/2020).

Após manifestação do recorrente, o Procurador de Justiça Cível se manifestou pelo desprovimento do recurso (ID 3751616).

Em decisão monocrática datada de 11/07/2023, o relator originário, Des. Constantino Augusto Guerreiro, conheceu e negou provimento ao recurso (ID 15043265)

Inconformado, o recorrente, agora agravante, interpôs o presente Agravo Regimental, argumentando, em síntese, que a decisão monocrática agravada apresenta
error in judicando
, uma vez que os fatos debatidos nos autos do processo deram ensejo à propositura de Ação Penal em seu desfavor, na qual veio a ser absolvido por atipicidade da conduta, pedindo a reconsideração da decisão ou o julgamento pelo colegiado, para a reforma da sentença de 1º grau e desconstituição das medidas protetivas de urgência (ID 15174150).

Não houve reconsideração da decisão e o feito foi encaminhado para manifestação do Ministério Público.

O Procurador de Justiça Cível se manifestou pelo
não provimento
do agravo (ID 17723569, datado de 23/01/2024).

Considerando a mudança de competência para apreciação da matéria (nos termos do Conflito de Competência nº 0814012-19.2023.814.0000, julgado no dia 02/05/2024, na 15ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno desta Corte de Justiça), o relator originário determinou a redistribuição do feito às Turmas de Direito Penal (conforme decisão de ID 25573072, datada de 19/03/2025).

O feito me veio redistribuído em 03/04/2025, quando determinei sua remessa para manifestação do
custos legis
(ID 26000390).

A Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo não provimento do Agravo (ID 26034569).

Os autos me vieram, conclusos para julgamento, em 23/04/2025.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Do exame dos autos, constata-se que o recorrente interpôs
Agravo Regimental
contra decisão monocrática proferida pelo Exmo. Sr. Des. Constantino Augusto Guerreiro, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação que visava desconstituir sentença que manteve medidas protetivas de urgência deferidas para acautelar violência contra mulher.

Veja-se trechos da decisão:

“(...) Consta dos autos, que a autoridade policial encaminhou à autoridade judicial cópia do Termo de declarações da vítima/apelada, bem como Termo de Ciência das Medidas Protetivas.

Consta do Termo de declarações que o apelante realizava diversos tipos de provocações à apelada.

A Lei Maria da penha (lei nº 11.340/2006), em seu artigo sétimo, estabelece diversas formas de violência doméstica e familiar que podem ser praticadas contra a mulher e, dentre elas, está a violência psicológica, a qual é entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da auto-estima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação.

Além disso, em razão da violência doméstica e familiar contra a mulher ser praticada geralmente quando ausente qualquer testemunha, a palavra da vítima, quando firme e coerente, encontra especial importância, pelo que serve de substrato condenatório. Sendo assim, não havendo outros elementos nos autos que contrarie a afirmação da Autora, não há por que desacreditá-la.

Dessarte, pautado nas alegações da apelada entendo que restou patente e incontroverso a perturbação da tranquilidade da parte Autora, razão pela qual devem ser mantidas as medidas protetivas consubstanciadas na sentença.

O processo em questão trata-se de uma medida satisfativa, onde o seu objetivo não é declarar o Réu culpado ou não da violência psicológica sofrida pela Autora, mas sim o de cessar ou prevenir que a mulher sofra qualquer tipo de violência, tais como como as descritas no art. 7º, I a V da Lei Maria da Penha.

Sobre o assunto, o Ministro do STJ Luis Felipe Salomão já se pronunciou: “
Assim, as medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/2006 - notadamente as dos arts. 22, 23 e 24 -, observados os requisitos específicos para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. Nessa hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a eficácia prática da tutela principal. As regras aplicáveis são as do Código de Processo Civil (inclusive quanto a prazos recursais), e obedecerão às normas de competência do codex e das leis locais.”
(REsp 1419421 / GO, DJe 07/04/2014)

Concluindo, Maria Berenice Dias leciona: “
O fim das medidas protetivas é proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas.”
(DIAS. Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012)

ASSIM, pelos fundamentos ao norte expostos CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação, mantendo integralmente os termos da sentença apelada.

(...)”

Observo que a decisão se encontra irretocável e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

O fato de o agravante ter sido absolvido em processo crime para apurar a suposta violência sofrida pela vítima, não enseja o afastamento de medidas cautelares outrora impostas e nem indica seu desacerto, uma vez que, como bem consta na decisão,
o fim das medidas protetivas é proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de qualquer ação judicial
.

No mais, não se observa qualquer proveito em julgamento diverso, uma vez que a sentença de 1º grau é datada de 06/09/2019 e determinava a vigência das medidas pelo período de 06 (seis) meses, prazo há muito superado, não havendo notícias de sua prorrogação, sendo certo que a sua necessidade deve ser analisada pelo magistrado
a quo
, em nova manifestação, se for o caso.

Pelo exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço e nego provimento ao agravo interposto, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 15/05/2025